Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700026-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CESAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido de suspensão do protesto, ID 22546084, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada na decisão de ID 22546084, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. O processo foi suspenso, em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0748807-43.2020.8.07.0000, que tem como finalidade fixar tese jurídica, nos casos em que se discute a responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei 7.431, 17/12/1985). Assim, está configurada a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, com a fixação da tese, o juízo de origem deverá decidir em consonância. Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora